Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711757-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALBIMICHAEL CAMPOS PINHO RECORRIDO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBJETO. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES ESCOLARES. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COTEJO ENTRE OS VALORES DAS MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR VERTIDAS POR ALUNOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E NÃO PARTICIPANTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. DIRETRIZES DE APURAÇÃO FIXADAS EM PROVIMENTO JUDICIAL. OPERAÇÕES ARITMÉTICAS EMPREENDIDAS PELO ÓRGÃO CONTÁBIL EM DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA ANTECEDENTE À EXECTIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A liquidação encerra fase intermediária que medeia a fase cognitiva e a executiva, destinando-se a mensurar a obrigação já reconhecida pelo título judicial – an debeatur – e seus componentes subjetivos mas desguarnecida de liquidez – quantum debeatur -, viabilizando a ultimação de sua realização, e, assim, está sujeita a regramentos não aplicáveis à fase executiva, tornando inviável que a impugnação aos cálculos de liquidação sejam assinalados como impugnação à execução na forma regrada pelo artigo 525, §§4o e 5o, do estatuto processual, e, assim, formulada a impugnação, devidamente aparelhada, no interstício assinalado, deve ser examinada na conformidade do devido processo legal. 2. Assegurado pelo título judicial a repetição das diferenças de mensalidades exibidas de estudante beneficiado por programa de financiamento estudantil – FIES – e aquelas exigidas de discentes não inseridos no sistema de financiamento, a apuração do devido, à guisa de repetição decorrente de cobranças diferenciadas desguarnecidas de legitimidade, deve ser norteado por essas balizas, ou seja, pelas mensalidades praticadas à época dos fatos, balancendo-se o exigido de forma indevida, determinando que, não tendo os cálculos de liquidação guardando conformação com esses parâmetros, devem ser refeitos de molde a ser conformado o crédito com o efetivamente assegurado. 3. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 341 e 525, §§4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento da preclusão lógica da impugnação aos cálculos formulada pela executada, uma vez que feita de forma genérica e sem apontar o valor e cálculos que considera como corretos. Afirma que é dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Acrescenta que a parte recorrida apenas apresentou os cálculos que considera como corretos em sede de recurso de agravo de instrumento, o que configura inovação recursal e um claro descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias estipulados no artigo 525 do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 341 e 525, §§4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028